Tribunal: TJPA
Processo: 0888693-90.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0888693-90.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVO S. ALVES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA INTEMPESTIVA. PENDÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA NA VIA ADMINISTRATIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que manteve decisão favorável à contribuinte, ao reconhecer que a impugnação administrativa, embora intempestiva, suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto não houver decisão definitiva no processo administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN. O embargante alegou afronta ao art. 151, III, do CTN, invocou o REsp 1.116.849/PR e sustentou que a Lei Estadual nº 6.182/1998 imporia a inscrição em dívida ativa após o decurso do prazo legal sem impugnação tempestiva, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao reconhecer que a impugnação administrativa intempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente decisão administrativa definitiva; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram opostos com propósito meramente infringente e protelatório, a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não autorizam a rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrenta de modo expresso e suficiente a controvérsia central ao afirmar que a impugnação administrativa intempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto não houver decisão definitiva na via administrativa.

A interpretação teleológica e sistemática do art. 151, III, do CTN impede a exclusão automática do efeito suspensivo apenas em razão da intempestividade formal, quando o contencioso administrativo ainda permanece em curso.

A coexistência de medidas de cobrança com processo administrativo tributário pendente viola o devido processo legal tributário, além das garantias da ampla defesa e do contraditório.

O precedente do STJ no REsp 1.116.849/PR não se aplica automaticamente ao caso, porque tratou de hipótese diversa, em que já havia apreciação definitiva do recurso administrativo e posterior pedido de reconsideração apresentado após o trânsito em julgado administrativo.

A legislação estadual invocada pelo embargante não afasta a fundamentação do acórdão, pois o próprio recebimento e encaminhamento da impugnação intempestiva ao órgão julgador revela a subsistência de atividade administrativa decisória sobre a controvérsia.

A decisão embargada não apresenta contradição interna, obscuridade ou erro material, porque há coerência lógica entre a premissa de permanência do contencioso administrativo e a conclusão de manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa, a suspensão da exigibilidade não extingue o crédito tributário e o interesse arrecadatório estatal não prevalece sobre as garantias constitucionais do contribuinte enquanto se discute administrativamente a validade ou a extensão do lançamento.

A repetição, nos embargos, de tese jurídica já examinada e rejeitada pelo colegiado, sem indicação efetiva de vício integrativo, evidencia caráter manifestamente protelatório do recurso e autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com aplicação de multa processual.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação administrativa intempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto não houver decisão definitiva no processo administrativo, quando a controvérsia ainda estiver sob apreciação da Administração Tributária. 2. Embargos de declaração não servem para rediscutir interpretação jurídica já apreciada de forma fundamentada pelo órgão julgador. 3. A distinção entre precedente que pressupõe encerramento definitivo da via administrativa e caso em que o contencioso ainda está pendente impede o reconhecimento de omissão no acórdão. 4. A reiteração, em embargos de declaração, de tese já rejeitada, sem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, caracteriza intuito protelatório e legitima a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, III. CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Lei Estadual nº 6.182/1998, arts. 17, 18, 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.116.849/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença concessiva da segurança, assentando, em síntese, que a impugnação administrativa, ainda que intempestiva, suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto não houver decisão definitiva na via administrativa, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.

Em seus aclaratórios, o embargante sustenta, em essência, que o acórdão teria incorrido em vício ao conferir efeito suspensivo à impugnação intempestiva, em afronta ao art. 151, III, do CTN, porque somente reclamações e recursos interpostos “nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo” seriam aptos a suspender a exigibilidade do crédito. Alega, ainda, que o precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1.116.849/PR afastaria, precisamente, a conclusão adotada pelo julgado embargado. Acrescenta que a Lei Estadual nº 6.182/1998, especialmente em seus arts. 17, 18, 19 e 20, imporia a inscrição em dívida ativa quando escoado o prazo legal sem impugnação tempestiva, embora a peça intempestiva deva ser recebida e encaminhada à julgadoria.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos modificativos.

VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa, nem constituem via adequada para simples reiteração de tese jurídica já apreciada e rejeitada pelo órgão julgador.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e suficiente a controvérsia central devolvida ao colegiado. A questão posta em julgamento foi claramente delimitada: definir se a impugnação administrativa intempestiva é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente decisão final no processo administrativo, à luz do art. 151, III, do CTN. E a resposta jurisdicional foi igualmente explícita: sim, desde que a matéria permaneça sob apreciação da Administração Tributária e inexista encerramento definitivo do contencioso administrativo.

Não há, portanto, qualquer omissão quanto ao núcleo argumentativo do recurso. Ao contrário, o acórdão consignou textualmente que a interpretação teleológica e sistemática do art. 151, III, do CTN impede a exclusão automática do efeito suspensivo apenas com base na intempestividade formal, quando a controvérsia ainda não foi definitivamente solucionada na via administrativa.

Também assentou que a coexistência de medidas de cobrança com processo administrativo pendente viola o devido processo legal tributário e que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a suspensão da exigibilidade em hipóteses dessa natureza.

A primeira linha argumentativa do embargante repousa na afirmação de que o acórdão teria “lesionado frontalmente” o art. 151, III, do CTN ao desconsiderar a expressão “nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo”. Tal alegação não evidencia omissão, obscuridade ou contradição. Revela, isto sim, inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado.

O acórdão não ignorou o teor do dispositivo. Apenas conferiu a ele interpretação distinta da pretendida pela Fazenda estadual, prestigiando compreensão segundo a qual a mera intempestividade formal não autoriza, por si só, a imediata retomada plena da exigibilidade quando o próprio procedimento administrativo segue em curso e sem decisão final.

Também não procede a invocação do REsp 1.116.849/PR como fundamento apto a demonstrar vício no julgado. O embargante utiliza esse precedente para sustentar que pedido apresentado em desacordo com a legislação estadual não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Ocorre que o próprio precedente transcrito nos embargos parte de quadro fático-jurídico diverso, pois ali se registrou a ocorrência de apreciação definitiva do recurso administrativo, com posterior apresentação, a destempo, de pedido de reconsideração após o trânsito em julgado administrativo. Já no caso dos autos, a premissa adotada pelo acórdão é precisamente a oposta: inexiste decisão administrativa definitiva, subsistindo discussão administrativa ainda não encerrada.

Não há, pois, omissão no julgado; há apenas distinção material entre o paradigma invocado pelo embargante e a hipótese concreta apreciada por esta Turma.

A tentativa de extrair do REsp 1.116.849/PR uma solução automática para o presente caso desconsidera justamente o elemento que estrutura a
ratio decidendi
do acórdão embargado: a permanência do contencioso administrativo sem solução definitiva.

Em tal cenário, a conclusão do colegiado foi no sentido de que o crédito ainda não se encontra em patamar jurídico que legitime, simultaneamente, a tramitação administrativa revisional e a plena adoção de medidas de cobrança. Essa conclusão pode ser objeto de discordância recursal, mas não configura vício integrativo.

Igualmente improcede o argumento de que os arts. 17, 18, 19 e 20 da Lei Estadual nº 6.182/1998 imporiam, de modo inequívoco, a inscrição em dívida ativa mesmo na pendência de julgamento de impugnação intempestiva.

O que os embargos fazem, aqui, é reeditar a interpretação fazendária já submetida ao exame do colegiado. O acórdão, ao privilegiar leitura sistemática do art. 151, III, do CTN em consonância com as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não ficou obrigado a aderir à exegese defendida pelo Estado sobre a legislação estadual. Fundamentação contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão.

Ademais, a circunstância de a legislação local determinar o recebimento e encaminhamento da impugnação intempestiva ao órgão julgador, conforme destacado pelo próprio embargante, enfraquece — e não reforça — a tese de inexistência de qualquer repercussão jurídica da insurgência administrativa.

Se a Administração recebe a manifestação, a processa e a submete a julgamento, é porque reconhece a persistência de atividade administrativa decisória sobre a controvérsia. Foi exatamente essa subsistência de apreciação administrativa, ainda não exaurida, que o acórdão reputou relevante para fins de incidência do art. 151, III, do CTN, à luz da orientação jurisprudencial adotada.

Não há contradição interna no julgado.

Contradição, para fins do art. 1.022, I, do CPC, é vício lógico interno da decisão, verificado quando suas premissas e conclusão se incompatibilizam entre si. Aqui, ao contrário, há perfeita coerência entre a premissa de que a controvérsia administrativa permanece pendente e a conclusão de que, nesse contexto, deve ser mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A discordância da parte com essa construção hermenêutica não transmuta o inconformismo em contradição processualmente relevante.

Não há obscuridade.

O acórdão foi claro ao estabelecer, em ementa, relatório, fundamentação e tese de julgamento, que a impugnação administrativa intempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto não houver decisão definitiva no processo administrativo, impedindo a adoção de medidas de cobrança nesse interregno. Trata-se de enunciado decisório objetivo, inteligível e coerente.

Não há erro material.

O embargante não aponta inexatidão numérica, erro de grafia, lapso de referência ou desacerto material objetivo. Todo o conteúdo dos embargos gira em torno de divergência interpretativa sobre o alcance do art. 151, III, do CTN e da legislação estadual correlata. Cuida-se, portanto, de matéria estritamente jurídica, já apreciada de modo fundamentado pelo colegiado.

Importa registrar, ainda, que o acórdão não deixou de enfrentar as teses ligadas à presunção de legitimidade dos atos administrativos, ao alegado periculum in mora inverso e ao interesse arrecadatório estatal.

Também sobre esses pontos houve pronunciamento claro, no sentido de que a presunção de legitimidade é relativa, de que a suspensão da exigibilidade não extingue o crédito, mas apenas preserva o status quo até a conclusão do processo administrativo, e de que o interesse arrecadatório não prevalece sobre as garantias constitucionais do contribuinte quando ainda se discute a validade ou a extensão do lançamento.

A rigor, o que o embargante pretende é a substituição da fundamentação adotada pelo colegiado por outra, alinhada à sua própria leitura do sistema normativo. Todavia, embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para obtenção de novo julgamento da causa. A via eleita não autoriza reexame da matéria decidida nem rediscussão de premissas jurídicas expressamente enfrentadas no acórdão.

A jurisprudência processual é estável no sentido de que não há omissão quando o órgão julgador decide a controvérsia de forma fundamentada, ainda que sem acolher a tese da parte ou sem rebater, um a um, todos os argumentos sob a ótica desejada pelo recorrente, desde que a motivação seja suficiente para revelar a
ratio decidendi
.

No caso, a fundamentação do acórdão é plenamente apta a demonstrar por que a apelação do Estado foi desprovida e por que se manteve a sentença concessiva da segurança.

Cumpre assinalar, ademais, que a insurgência ora deduzida reproduz, em essência, a mesma tese recursal já apreciada e rejeitada quando do julgamento da apelação, sem agregar elemento novo apto a evidenciar vício de integração.

A mera reapresentação do argumento, agora sob o rótulo de omissão, não altera a sua natureza substancial de pretensão infringente.

Nesse contexto, verifica-se que os presentes embargos de declaração ultrapassam os limites do art. 1.022 do CPC e assumem nítido caráter de inconformismo reiterativo, voltado à rediscussão do mérito do julgamento, sem indicação real de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Tal circunstância autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. A reiteração, por via imprópria, de tese jurídica já enfrentada de modo expresso pelo colegiado, com pedido de atribuição de efeitos modificativos sem a demonstração de qualquer vício integrativo efetivo, revela caráter manifestamente protelatório do recurso.

Assim, impõe-se a rejeição integral dos embargos declaratórios, com a imposição de multa processual ao embargante, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porque tempestivos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios fundamentos.

Em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso,
CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em favor da parte embargada, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/05/2026